Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. TITULARIDADE DO IMÓVEL EM NOME DE OUTREM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Santa Maria, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para: i) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a parte ré/recorrente assevera que inexiste dano moral indenizável, pois não comprovados os prejuízos sofridos pela parte autora/recorrida. Requer a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 66686717).
II. Questão em discussão
3. Verificar a existência de dano moral indenizável e se o valor arbitrado da indenização é compatível ao caso.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A controvérsia cinge-se ao protesto indevido em nome da autora, por débito decorrente do consumo de água fornecida pela ré/recorrente, conforme documento ID 66686589.
6. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Sendo que, diante de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, CPC).
7. A parte ré/recorrente insurge-se quanto à condenação em dano moral, fixada em R$ 6.000,00 pelo Juízo sentenciante. A parte autora/recorrida alegou que o protesto indevido feriu a sua honra e integridade psíquica, pois a impediu de contrair crédito no mercado para a aquisição de um veículo e de um imóvel por causa da restrição em seu nome.
8. Restou incontroverso nos autos que o protesto em nome da autora/recorrida foi indevido, haja vista que a parte ré/recorrente não conseguiu demonstrar que a titularidade do débito era da autora/recorrida. Em contrapartida, a parte autora/recorrente demonstrou que o imóvel sempre foi em nome da sua genitora, a real responsável pelo débito (ID 66686585 e 66686587).
9. É cediço que a restrição indevida causa dano moral presumido, o qual independe da comprovação do prejuízo para gerar o dever de reparação pelo agente ofensor.
10. Não obstante seja dano moral indenizável, o valor da condenação deve ser balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão e o nexo de causalidade, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Tais parâmetros foram observados pelo Juízo a quo quando da quantificação do valor da indenização, não havendo justificativa para a sua redução.

IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente no pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.